Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-57.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000263-57.2020.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SCHMITT - CPF: 019.571.129-72 (EMBARGADO), WILMAR JOSE SCHMITT - CPF: 517.966.439-04 (EMBARGADO), MARIA RAQUEL IMHOF SCHMITT - CPF: 739.758.699-68 (EMBARGADO), BEATRIS REGINA SCHMITT EWALD - CPF: 692.703.849-34 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO EWALD - CPF: 692.703.259-20 (EMBARGADO), ALZINA WINTER SCHMITT - CPF: 352.364.349-04 (EMBARGADO), NATASCHA VERIDIANE SCHMITT - CPF: 007.379.139-32 (ADVOGADO), RUI CARNEIRO SAMPAIO - CPF: 044.330.289-83 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), BERNARDO DE ANDRADE DA ROCHA LOURES - CPF: 087.839.179-77 (ADVOGADO), EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - CPF: 019.086.165-71 (ADVOGADO), EDGAR JUAREZ SCHMITT - CPF: 248.367.379-15 (EMBARGADO), ELFRIEDE CIMENTI SCHMIDT - CPF: 651.791.379-34 (EMBARGADO), OTILIA SCHMITT FERREIRA - CPF: 474.892.009-20 (EMBARGADO), IVO SCHMITT - CPF: 103.945.679-00 (EMBARGADO), DULCE CHIODINI SCHMITT - CPF: 654.479.139-34 (EMBARGADO), GUIDO FRANCISCO SCHMITT - CPF: 103.913.989-20 (EMBARGADO), LORI BRANDENBURG SCHMITT - CPF: 889.935.909-15 (EMBARGADO), CLARIBEL SCHMITT - CPF: 466.250.709-04 (EMBARGADO), RUTH IZABELA SCHMITT - CPF: 356.894.989-04 (EMBARGADO), DANTE LUIS SCHMITT - CPF: 218.711.089-34 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO SCHMITT - CPF: 072.728.049-04 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO SCHMITT BORGES - CPF: 455.382.559-72 (ADVOGADO), ELIANE SCHMITT DE BEM - CPF: 008.389.739-90 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ ROSA DE BEM - CPF: 005.965.319-15 (EMBARGADO), ALCEU JONNY ROMAO - CPF: 293.722.839-91 (EMBARGADO), TANIA MARA HAFERMANN ROMAO - CPF: 482.140.789-20 (EMBARGADO), ANA LUCIA HAFERMANN MARCATTO - CPF: 948.751.629-87 (EMBARGADO), GILBERTO OSCAR MARCATTO - CPF: 351.482.769-91 (EMBARGADO), ELIDA FATIMA DE SOUZA HAFERMANN - CPF: 415.492.799-04 (EMBARGADO), VALMIR JOSE HAFERMANN - CPF: 474.069.509-00 (EMBARGADO), JANICE HAFERMANN BREITHAUPT - CPF: 597.439.309-06 (EMBARGADO), LYDIA SCHMITT ERSCHING - CPF: 310.453.169-20 (EMBARGADO), EMILIA BERNARDETE SCHMITT TORINELLI - CPF: 885.467.139-87 (EMBARGADO), MARCELO LOURIVAL NETTO DE CAMPOS - CPF: 341.557.679-53 (EMBARGADO), CARLOS NORBERTO HAFERMANN - CPF: 310.458.049-91 (EMBARGADO), MARILIA HAFERMANN - CPF: 789.337.739-91 (EMBARGADO), MARIA SCHMITT GASCHO - CPF: 034.976.809-90 (EMBARGADO), JOANNA BENG SCHMITT - CPF: 050.150.249-16 (EMBARGADO), CESAR RICARDO HAFERMANN - CPF: 715.906.769-04 (EMBARGADO), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (ADVOGADO), BRUNNA LORHANE DE SA BRAGA - CPF: 148.656.657-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil.
Embargos de declaração em
Apelação cível. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Anulação integral da sentença de primeiro grau em acórdão anterior.
Extinção
de título executivo judicial.
Manutenção do julgado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto à tese de que a anulação da sentença na ação originária teria sido apenas parcial, preservando o capítulo da sucumbência em relação aos réus que não integravam o núcleo familiar mencionado na fundamentação do julgado cassado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a perda de eficácia total do título executivo; e (
ii
) se a fundamentação de uma decisão judicial anterior pode prevalecer sobre o seu dispositivo para limitar o alcance de uma anulação de sentença.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, limitando-se a sanar os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a decisão enfrenta fundamentadamente todos os pontos da controvérsia.

4. No sistema processual brasileiro, a eficácia da coisa julgada recai sobre o dispositivo da decisão (comando final) e não sobre os motivos ou a verdade dos fatos estabelecidos como fundamento (art. 504 do CPC).

5. Havendo o acórdão anterior anulado a sentença sem ressalvas no dispositivo, opera-se a extinção integral do título judicial, inclusive quanto ao capítulo acessório de honorários advocatícios.

6. Eventual incongruência entre a fundamentação e o dispositivo de acórdão transitado em julgado deveria ter sido objeto de recurso próprio à época, sendo inviável a sua correção por via de interpretação extensiva em sede de execução.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:

"1. A eficácia preclusiva da coisa julgada incide sobre o dispositivo da decisão, não sendo possível utilizar a fundamentação para restringir o alcance de anulação de sentença proferida sem ressalvas. 2. A anulação total da sentença de mérito implica, por corolário lógico, a extinção do capítulo acessório referente aos honorários sucumbenciais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 504, I e II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ROBERTO ALVIM, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000263-57.2020.8.11.0096, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante. O
“
decisum
”
embargado manteve a extinção de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, por entender que o acórdão proferido na ação originária anulou integralmente o título judicial, não subsistindo comando executivo isolado quanto a honorários.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não teria examinado adequadamente os argumentos de que a anulação da sentença na ação originária (reivindicatória) foi apenas parcial.

Assevera que a fundamentação (
ratio

decidendi
) do julgado anterior é clara ao limitar a nulidade à "Família
Paleare
", não atingindo os demais réus, o que preservaria o direito aos honorários em relação a estes.

Aduz que o acórdão embargado ignorou o fato de que o dispositivo daquela decisão anterior fez menção expressa ao "voto do relator", o que integraria toda a fundamentação restritiva ao comando final do julgado.

Enfatiza que a interpretação adotada pelo órgão colegiado viola o princípio da prestação jurisdicional completa e a análise lógico-sistemática das decisões judiciais
.

Defende a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
para que, sanada a omissão, seja reconhecida a subsistência do título executivo judicial e determinado o prosseguimento da execução
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão embargado.

Em contrapartida, os embargados (Família Schmitt) defendem que não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, consignando que o provimento do recurso sem ressalvas no dispositivo implica anulação total da sentença
.

Enfatizam que pronunciamentos judiciais posteriores deste Tribunal ratificaram que a anulação alcançou todos os envolvidos na demanda, ressaltando, ainda, que o próprio embargante admitiu a clareza do dispositivo que não estabeleceu qualquer limitação aos efeitos da nulidade
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Para a escorreita compreensão da questão sub judice
, faz-se imperioso traçar o histórico processual que culminou na presente insurgência, dada a intrincada rede de demandas conexas que envolvem as partes.

O cenário fático remonta à Ação Reivindicatória no 0000003-44.2001.8.11.0096 (Código 10863), cumulada com perdas e danos, movida contra diversos ocupantes de uma área imobiliária, entre eles a denominada "Família Schmitt" e a "Família
Paleare
". Paralelamente, tramitou a Ação de Usucapião no 0001255-72.2007.8.11.0096
, cujo desfecho interferia diretamente na pretensão reivindicatória.

Em primeiro grau, a sentença proferida naqueles autos julgou improcedente o pleito reivindicatório, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos réus, entre eles o ora embargante, JOSÉ ROBERTO ALVIM. Munido desse título judicial, o ora embargante deflagrou o Cumprimento de Sentença no 0000263-57.2020.8.11.0096, colimando o recebimento da vultosa quantia de R$ 1.959.033,51
.

Ocorre que, em sede de recurso de apelação na ação originária, este Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, proferiu acórdão que acolheu preliminar de nulidade. A decisão foi assim vazada em seu dispositivo: "À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR"
. No corpo do voto, o Relator consignou que a nulidade decorria da ausência de citação de confinantes e interessados, mencionando que "não mais subsistem os fundamentos que levaram à improcedência desta demanda quanto à família
Paleare
".

Diante deste cenário, os executados (Família Schmitt) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a inexistência de título executivo
, uma vez que a sentença que fixara os honorários fora integralmente anulada pelo Tribunal. O magistrado de piso acolheu a tese e extinguiu a execução, decisão esta que foi mantida por esta Câmara em sede de apelação.

É contra este acórdão que se insurge agora o embargante, reiterando a tese de que a anulação teria sido meramente "parcial" e que este Colegiado teria sido omisso ao não reconhecer a
ultra-atividade
do capítulo da sentença referente aos honorários em face dos réus que não compõem o núcleo "
Paleare
".

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa ou à mera rediscussão de teses jurídicas já apreciadas.

No caso em testilha, o acórdão embargado foi cristalino ao enfrentar a questão da higidez do título executivo. A tese de "nulidade parcial" foi devidamente afastada sob o prisma da soberania do dispositivo do julgado que operou a cassação da sentença primeva.

O ponto nodal da controvérsia reside na interpretação dos efeitos do acórdão proferido na ação originária. O ora embargante pretende que a fundamentação daquele julgado
-
que mencionava vícios citatórios relativos a um grupo específico
-
se sobreponha ao comando final contido no dispositivo.

Por oportuno, e para evitar tautologia, transcrevo o trecho pertinente da decisão embargada, que passa a integrar este voto:

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside na interpretação do alcance da decisão colegiada proferida no feito principal (Ação Reivindicatória), especificamente sobre se houve a anulação integral da sentença de primeiro grau ou se o capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi preservado.

O Juízo
a quo
, em sua fundamentação, acolheu a tese dos Impugnantes/Apelados, decidindo que:

"Como o acórdão transitou da forma que se encontra, prevalece o conteúdo do dispositivo e, portanto, deve-se reconhecer a anulação da sentença na íntegra. Por consequência, não há título a ser executado
".

O Apelante, por sua vez, sustenta que a leitura da fundamentação do voto no acórdão demonstra a intenção de anular a sentença apenas em relação a parte dos réus (Família
Paleare
), mantendo-a
incólume
quanto à sucumbência dos demais réus, o que permitiria a execução dos honorários.

Com a máxima vênia à tese do ilustre Apelante, o Direito Processual Civil brasileiro é claro ao delimitar os efeitos da decisão judicial: o que adquire a imutabilidade da coisa julgada é o comando contido no dispositivo da decisão, não se estendendo à fundamentação.

O art. 504 do Código de Processo Civil (CPC) é categórico:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Compulsando-se o teor do Acórdão, conforme a descrição das partes, o dispositivo proferido determinou:
“À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”
(Id. 314185870 - Pág. 54).

O vot
o
da Turma Julgadora, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri,
proferido em 12 de dezembro de 2012,
assim destacou:

A presente reivindicatória tem por objeto uma propriedade rural cuja posse era exercida, em parte, por Eloir Cesar
Paleare
e seus familiares, outra porção por
Antonio
Aparecido da Silva e sua esposa e a terceira parte por Mauri Xavier Lopes e sua esposa.

A sentença que decretou a improcedência da ação, na parte que diz respeito à família
Paleare
, acolheu a tese de usucapião extraordinário, em decorrência da procedência da ação que tramitava em apenso, movida por eles.

Contudo, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade de sentença nos autos do recurso de apelação decorrente da falta de citação pessoal de parte dos
confinantes, assim como pela citação irregular dos demais interessados, não mais subsistem os fundamentos que levaram à improcedência desta demanda quanto à família
Paleare
.

Diante disso, anulo a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, em face da evidente prejudicialidade existente entre aqueles autos da ação de usucapião e a presente reivindicatória.

É como voto.

Se, de fato, a fundamentação do voto continha a intenção de ressalvar a anulação apenas para alguns réus, a parte interessada (o ora Apelante) tinha o ônus processual de opor Embargos de Declaração para sanar a alegada contradição ou omissão entre o decisum (dispositivo) e a
ratio

decidendi
(fundamentação), de modo a obter um provimento judicial que expressamente limitasse o alcance da anulação e preservasse o capítulo dos honorários.

Uma vez que o Acórdão transitou em julgado sem tal esclarecimento ou modificação, impera o seu dispositivo, que, ao acolher a preliminar de nulidade e prover o recurso sem ressalvas, anulou a sentença por inteiro. Se a sentença original que condenou em honorários não mais existe no mundo jurídico, inexiste o título executivo judicial a amparar o Cumprimento de Sentença.

A pretensão do embargante de realizar uma interpretação "lógico-sistemática" para restringir a nulidade esbarra em dogma processual intransponível: a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre o dispositivo. Se o Tribunal, ao julgar a apelação na ação reivindicatória, consignou que "anulava a sentença" sem opor qualquer ressalva ou limitação subjetiva (
ex
: "anulo parcialmente"), o ato jurídico anterior foi integralmente extirpado do ordenamento.

A condenação em honorários advocatícios é acessória ao provimento de mérito. Uma vez anulada a sentença de mérito em sua totalidade, por corolário lógico e jurídico, decai todo o capítulo acessório que nela se fundava. Não há como subsistir execução de honorários sobre um título que não mais ostenta existência jurídica.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos
aclaratórios
. O vício da omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto sobre o qual deveria obrigatoriamente pronunciar-se, e não quando decide de forma contrária aos interesses do recorrente.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração
, mantendo
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026